Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709143-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WANDO CORREIA BARROSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. DESCRIÇÃO DA PESSOA, DO LOCAL E DO VEÍCULO. VERIFICAÇÃO. CONDUTA INERENTE À ATIVIDADE POLICIAL. ACUSADO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DADAS PELO TRANSEUNTE E ENCONTRADO NO LOCAL INDICADO COM GRANDE QUANTIDADE DE DROGA NO VEÍCULO. ABORDAGEM POLICIAL. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR QUE GERA A FUNDADA SUSPEITA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. IRRELEVÂNCIA. TEMPO DECORRIDO ENTRE O FLAGRANTE E A INSTRUÇÃO. MÉRITO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE CONJUNTA COM O ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO DO TIPO DE ENTORPECENTE. MACONHA. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. SITUAÇÃO DO RÉU COMO MULA DO TRÁFICO. ATUAÇÃO A SER RELEVADA. INCREMENTO DA PENA EM FACE DA REINCIDÊNCIA E DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DECRETO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO. FALTA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR. BEM DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A busca pessoal é procedimento previsto no art. 240, § 2o, do CCP e autorizado sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras "b a f" e letra "h" do § 1o do mesmo dispositivo. 2. A averiguação de denúncia anônima é atividade inerente à função policial, configurando exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal e de garantia da segurança pública, legitimando a abordagem a indivíduo que contém as mesmas características indicadas na denúncia e está no local em que a suposta conduta ilícita está sendo praticada, na posse de mais de 8.000g (oito mil gramas) de maconha no porta-malas do carro. 3. As pequenas divergências nas declarações dos policiais militares em juízo, em relação à cor e modelo do veículo e local exato onde o réu estava (se ao lado ou mais à frente da porta), não são capazes de eivar a prova de nulidade, sobretudo considerando o tempo decorrido desde o flagrante. 4. A apreensão de mais de 8 kg (oito quilos) de maconha afasta sua característica de menor potencial lesivo, haja vista indicar a possibilidade de se confeccionar mais de 16.000 (dezesseis mil) cigarros, evidenciando o grande número de pessoas que seriam alcançadas, com grande repercussão na esfera da segurança e da saúde pública. 5. Correta a dosimetria da pena, não há reparos a serem feitos na reprimenda aplicada na sentença. 6. Decretado o perdimento de veículo de propriedade de terceiro, carece o réu de legitimidade para postular a restituição do bem. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e § 1o, 240, 244, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, sustentando que não há falar em justa causa ou situação de flagrante a amparar as revistas pessoal e veicular, o que impõe o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante as buscas ilegais, bem como de todas que delas decorreram. Aduz que as circunstâncias do fato não restaram suficientemente delineadas, porquanto os militares divergiram acerca de pontos de extrema relevância ao narrarem a dinâmica do ocorrido. Defende, portanto, sua absolvição ante a ausência de provas suficientes para amparar o decreto condenatório; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. Argumenta, para tanto, que a pena-base imposta foi recrudescida em 2 (dois) anos em razão da análise de duas circunstâncias judiciais, sem que tenha sido apresentada justificativa idônea e fundamentação concreta que justificasse o aumento em patamar superior a 1/6. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, caput e § 1o, 240, 244, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] na hipótese dos autos, não há qualquer indício de que os policiais militares tivessem a intenção de imputar falsamente os fatos ao réu. No que tange ao procedimento de busca veicular e pessoal, trata-se de conduta inerente à função policial, configurando exercício regular do direito, legitimado pelo estrito cumprimento do dever legal e de garantir a segurança pública. Os fatos relatados permitem concluir que o contexto fático anterior à busca gerou a suspeita de possível flagrante de conduta ilícita, preenchendo, assim, o standard probatório da fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP [...] Destarte, não verifico mácula no procedimento realizado pelos policiais militares que leve à imprestabilidade da prova colhida [...] Essas divergências, ao meu ver, referem-se a questões periféricas, irrelevantes para a configuração da autoria do delito, e devem-se, obviamente, ao tempo decorrido entre a prisão em flagrante e a audiência de instrução e julgamento (seis meses) e as diversas operações que os policiais militares certamente realizaram nesse interregno” (ID. 60701973). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 59 do CP, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas, como no caso dos autos” (AgRg no HC n. 903.918/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/6/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016